Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735488-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargada: PSSC Assessoria Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 22774394) contra o acórdão (Id. 22564368) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator